Tribunal: TJDFT
Processo: 0723676-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723676-97.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A APELADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora, DJACI FALCÃO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP, e pelo Réu, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, na ação monitória com pedido de tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos da inicial e improcedente o pedido reconvencional. Adoto, em parte, o relatório da sentença recorrida: “(...) DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S ajuizou, em 14/8/2019, ação monitória em desfavor de CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, partes qualificadas. Relata ter prestado serviços advocatícios ao réu, relacionados ao Conflito de Competência n. 160.830/SC, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Afirma que sua atuação perante a autoridade julgadora resultou na prolação de decisão favorável ao banco. Detalha que o conflito foi recebido no STJ em 30/11/2018 e cerca de 72h depois da sua contratação foi proferida tal decisão favorável. Discorre que posteriormente as partes ajustaram um acordo que encerrou o processo no STJ. Assevera que, diante do trabalho dos advogados integrantes do escritório autor perante o STJ, que resultaram em êxito para a empresa, faz jus ao pagamento da remuneração pactuada. No entanto, após o pagamento da primeira parcela dos honorários, o banco não adimpliu as duas parcelas restantes. Tece considerações acerca da competência. Requer em liminar que seja promovido o arresto do valor de R$ 1.623.384,05, correspondente ao principal e seus acréscimos. Pede ao final do procedimento a formação de título executivo judicial determinado o pagamento, pela parte ré, do valor de R$ 1.623.384,05. Inicial instruída com documentos. Custas recolhidas (ID 42275628). Deferida a tutela de urgência (ID 42331333), cuja tentativa de arresto foi frutífera (ID 42771303). A parte requerida ofereceu embargos à ação monitória, com pedido de reconvenção e juntada de documentos. Argui, preliminarmente, a incompetência do juízo, em razão da existência de cláusula de eleição de foro no contrato mantido entre as partes. No mérito, afirma que deixou de pagar os honorários perseguidos na demanda em razão de fundada suspeita de irregularidades. Menciona que o escritório de advocacia autor foi contactado em 27/11/2018 para atuação no caso do c. STJ, mas que as partes só contrataram posteriormente, muito tempo depois da celebração do acordo, em 8/1/2019. Assevera que a minuta do contrato só foi encaminhada ao autor em 30/4/2019, por dois executivos da empresa que foram desligados nesse mesmo dia, mesmas pessoas que assinaram o documento, que foi encaminhado assinado apenas pela requerida, e devolvido assinado pelo autor horas depois, juntamente com três notas fiscais no valor de R$ 800.000,00, cada. Afirma que a única nota paga foi recebida e encaminhada para pagamento já no mesmo dia (30/4/2019), consumando-se o pagamento em 2/5/2019, primeiro dia útil seguinte ao dia do encaminhamento. Pondera que quando o autor cobrou o pagamento das demais notas fiscais constatou tais fatos, considerando que o pagamento da primeira nota fiscal havia fugido do seu padrão de compliance e que o autor não havia enviado qualquer proposta para a prestação do serviço até então. Realça, portanto, a fundada suspeita de que o contrato tenha sido formalizado extemporaneamente. Pontua que os honorários ajustados também fogem aos costumes negociais do banco, inclusive em relação a contratos anteriores firmados com o próprio autor. Sustenta que também não há provas de que o autor foi contratado para atuar no referido conflito, pois não lhe foi sequer outorgada procuração para representar os seus interesses naquele processo. Aduz que o contrato principal contém previsão de que apenas a outorga da procuração constitui entrega formal da demanda ou processo ao escritório. Consigna também não existirem provas da prestação de serviços nesse específico caso. Destaca inexistir qualquer tipo de petição, ainda que simples, do autor representando o réu no mencionado conflito e que nem mesmo os supostos memoriais entregues à autoridade julgadora foram juntados aos autos. Arremata que não houve efetivo êxito no conflito de competência, já que o acordo foi firmado em outro processo (a execução) e por outro advogado. Proclama que mesmo que se considerasse existente o êxito, certamente não teria o valor descrito no contrato acessório, sendo, em última análise, passível de revisão. Diante de todo esse contexto, reputa correta a decisão que obstou o pagamento das duas notas fiscais pendentes. Requer o acolhimento da prefacial e, ao cabo, a rejeição dos pedidos iniciais. Pugna, em reconvenção, pela condenação do autor/reconvindo a devolução do valor pago relativo à primeira nota fiscal (R$ 800.000,00), devidamente atualizado, ou subsidiariamente, a devolução da diferença desse valor com o montante que representa efetivamente os 10% levantados pela ré na execução onde celebrado o acordo (R$ 270.000,00), ou ainda a fixação de outro valor equitativo razoável e inferior ao montante pago ao escritório responsável pelo acordo (2,1%). Custas da reconvenção recolhidas (ID 45023013). Impugnação aos embargos e resposta ao pedido de reconvenção apresentado no ID 48513778. Afirma que foram utilizados argumentos falaciosos para obstar o cumprimento do contrato assinado. Anota que atuou junto ao Superior Tribunal de Justiça após a sua contratação em novembro de 2018, havendo provas da interação entre ele e os advogados internos do banco sobre as medidas que deveriam ser tomadas, seguidas do êxito naquelas duas iniciais decisões, revestidas de nítido e claro caráter acautelatório, evitando-se o uso ou a disposição do dinheiro pela empresa até final julgamento do conflito. Considera que ter atuado sem mandato não descaracteriza a prestação de serviço. Reitera que os honorários foram ajustados com critério sobre a envergadura econômica do acordo, que só foi possível graças ao acautelamento promovido pela sua atuação. Alicerça ser descabida a reconvenção, diante dos termos presentes na defesa e na petição inicial, que reitera. Requer a procedência dos pedidos iniciais e a rejeição dos pedidos reconvencionais. Acolhida a preliminar e declarada a incompetência do juízo (ID 50210234). Rejeitados os embargos de declaração (ID 53697546). Foi deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 55203225 - Pág. 4), seguido de reforma da decisão (ID 88228778 - Pág. 7). A decisão de ID 91452142 determinou a regular tramitação do feito e a conclusão dos autos para julgamento. É o relatório. (...).” Sobreveio sentença (ID 30638168), nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, confirmo a liminar, REJEITO os embargos à monitória e, em consequência, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, em desfavor da parte ré, na quantia de R$ 1.623.384,05 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), sujeitos a correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados da data da última atualização. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Em consequência, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado em reconvenção, o que faço resolvendo o mérito da lide, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa da reconvenção (ID 45022936 - Pág. 22), conforme art. 85, § 2o, do CPC. (...).” [grifos do original] O Juízo de origem entendeu que: (i) “embora não exista nos autos provas concretas da efetiva prestação de serviço por parte do escritório de advocacia autor, inviável desconsiderar que o banco, ao firmar o contrato e efetivar o pagamento da primeira parcela, reconheceu a prestação do serviço e o montante de honorários devidos ao autor”; e (ii) é “inviável desconsiderar que o contrato, acrescido dos pagamentos, constitui prova idônea para amparar o pedido monitório, cuja força probante, apesar de exaurida a fase instrutória, não foi devidamente infirmada”. Os embargos de declaração opostos pela Autora contra a sentença foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 30638189): “(...) Na espécie, a parte embargante se insurge, em essência, contra a afirmação contida na fundamentação da sentença de que não há prova concreta nos autos do efetivo desempenho dos serviços advocatícios reportados. Contudo, não há o que se alterar no ponto através do presente recurso, pois, apesar dos novos elementos trazidos pelo embargante, subsiste a compreensão de que não há prova material nos autos relacionada ao desempenho dos serviços em voga. A referida prova, porém, diante dos específicos contornos dos autos, não foi considerada imprescindível para o efetivo acolhimento da pretensão autoral, como ocorrido no caso específico. (...).” A Autora apela (ID 30638193). Sustenta que: (i) “o decisum não enxergou provas que exsurgiam de modo muito acintoso, exibidas logo com a petição inicial”; e (ii) “ao lançar, em sua decisão, não existir ‘provas concretas da efetiva prestação do serviço’, o magistrado ignorou todos os documentos que apontam, firme e decisivamente, para a interação entre o banco e o escritório, a respeito de como o serviço deveria ser conduzido e quais medidas deveriam ser tomadas em defesa dos interesses do banco, no Conflito de Competência então em curso no Superior Tribunal de Justiça”. Pede o provimento do apelo e a reforma da sentença “apenas na parte em que mostra não existir prova da prestação dos serviços advocatícios”. Custas pagas (ID 30638194 e 30638195). O Réu apela (ID 30638199). Alega que: (i) “o apelado efetivamente não prestou serviços ao CCB que justificassem o percebimento dos honorários perquiridos, conforme reconhecido pela r. sentença combatida”; (ii) “mesmo que houvesse prova da prestação dos supostos serviços, o apelado não demonstrou que sua atuação foi determinante ou sequer influiu para alcançar o êxito cujo pagamento se pleiteia”; (iii) “os elementos carreados aos autos indicam a ocorrência de simulação em prejuízo ao apelante, tornando nulo o contrato em que se sustenta a pretensão inicial do apelado”; (iv) “as formalidades necessárias à perfectibilização da contratação não foram cumpridas”; e (v) “o valor pleiteado a título de honorários se demonstra completamente desarrazoado, além do que não guarda qualquer relação aos termos do contrato acessório”. Pede o provimento do apelo e a reforma da sentença a fim de: (i) “dar-se provimento aos embargos monitórios de modo a decretar-se a improcedência da ação monitória; e (ii) “julgar-se procedente a reconvenção, condenando o apelado a restituir a totalidade dos valores pagos pelo CCB devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora”; ou (iii) “sejam esses honorários arbitrados em R$530.000,00, equivalentes a 10% sobre os valores efetivamente levantados pelo CCB na Execução (cf. § 63 supra), com a consequente condenação do apelado à devolução da diferença entre os R$800.000,00 já pagos e esses R$530.000,00 (i.e., R$270.000,00, devidamente atualizados)”; ou (iv) “que esses honorários sejam fixados em valor equitativo razoável e jamais superior ao montante pago ao Stern Advogados (i.e., 2,1% sobre os valores efetivamente recebidos pelo CCB na Execução), com a consequente condenação do apelado à devolução da diferença (se houver) entre os R$ 800.000,00 já pagos e os honorários fixados por este E. TJDFT em sede de revisão do Contrato Acessório devidamente atualizada”. Custas pagas (ID 30638201 e 30638202). Contrarrazões da Autora (ID 30638212). Contrarrazões do Réu, com preliminar de ausência de interesse recursal (ID 30638207). Manifestação da Autora acerca da preliminar arguida pelo Réu (ID 31574462). Da leitura dos autos, verifica-se que houve interposição de agravo de instrumento n. 0700882-51.2020.8.07.0000 contra a decisão de ID 30638123, que indeferiu os embargos de declaração da Autora DJACI FALCÃO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S para considerar intempestivos os embargos monitórios/contestação e manteve a decisão de ID 30638109, que determinou a remessa dos autos da ação na origem ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP, tendo sido o referido agravo distribuído à relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu, na 3a Turma Cível. Nos autos daquele agravo de instrumento n. 0700882-51.2020.8.07.0000, que trata da competência para julgar a ação na origem, a Desembargadora Relatora deferiu o efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal do agravo, reconsiderando assim a anterior decisão de ID 13756981 do mesmo agravo. Por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento n. 0700882-51.2020.8.07.0000, a Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso para afastar a necessidade de remessa dos autos ao Foro da Comarca de São Paulo/SP, mantendo o foro de Brasília/DF para a apreciação e julgamento do feito. Tendo em vista que após o julgamento do agravo de instrumento n. 0700882-51.2020.8.07.0000 houve interposição de recursos aos Tribunais Superiores, necessário se faz o sobrestamento do processo até a resolução do conflito naquela instância superior. Desse modo, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos recursos especiais, devido a possibilidade de alteração da competência. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022 19:12:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador